Tribunal: TJPA
Processo: 0010416-13.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010416-13.2018.8.14.0040

APELANTE: GLEYDSON GOMES DE OLIVEIRA, EMERSON LUIZ GUIMARAES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADES. CADEIA DE CUSTÓDIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. DOSIMETRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA e GLEYDSON GOMES DE OLIVEIRA contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e, quanto a EMERSON, também pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/03). As defesas suscitam preliminares de nulidade por alegada quebra da cadeia de custódia, nulidade da dosimetria e ilicitude da busca pessoal e domiciliar. No mérito, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para porte para consumo pessoal, reconhecimento da atenuante da confissão com afastamento da Súmula 231 do STJ, revisão da dosimetria e absolvição quanto ao crime de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por quebra da cadeia de custódia da droga apreendida; (ii) estabelecer se a busca pessoal e o ingresso domiciliar ocorreram sem fundadas razões; (iii) determinar se há prova suficiente de autoria e materialidade para a condenação por tráfico de drogas e posse de arma de fogo; (iv) verificar a possibilidade de desclassificação do tráfico para porte para consumo próprio; (v) analisar se a atenuante da confissão pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal e se há vício na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera inobservância formal de etapas da cadeia de custódia não gera nulidade automática, exigindo demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ.

4. O Auto de Exibição e Apreensão, o Laudo de Constatação Provisória e o Laudo Toxicológico Definitivo comprovam a apreensão de 11 tabletes de Cannabis sativa L., com peso superior a 10 kg, sem indício de adulteração ou contaminação.

5. A diligência policial baseia-se em denúncias reiteradas, monitoramento prévio, comportamento suspeito do acusado, confissão inicial e apreensão de droga, configurando fundadas razões aptas a justificar a busca pessoal e o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988 e do RE 603.616/RO (STF).

6. O tráfico de drogas constitui crime permanente, o que autoriza a atuação policial enquanto perdurar a situação de flagrância.

7. A materialidade e a autoria do tráfico restam demonstradas pelo conjunto probatório e pela confissão extrajudicial e judicial de EMERSON, aliadas à expressiva quantidade de droga, ao acondicionamento em tabletes e à logística de transporte e armazenamento, evidenciando destinação mercantil.

8. O crime do art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo, como transportar, guardar ou ter em depósito.

9. A quantidade extremamente elevada de entorpecente, superior a 10 kg, o transporte entre cidades e a ausência de comprovação de dependência química afastam a tese de uso próprio, tornando inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

10. A sentença analisa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e fixa a pena-base dentro dos parâmetros legais, não se constatando omissão relevante ou prejuízo concreto à defesa.

11. A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

12. O crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato e se consuma com a mera posse irregular de arma de fogo de uso restrito, sendo desnecessária a demonstração de potencial lesivo concreto, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
1. A nulidade por quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de prejuízo, não sendo suficiente a mera alegação formal de irregularidade. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, justificadas pelas circunstâncias do caso concreto. 3. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada a elementos indicativos de mercancia, afasta a desclassificação para porte para consumo próprio. 4. A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 5. O crime de posse de arma de fogo de uso restrito é de perigo abstrato e se consuma com a mera detenção irregular do artefato.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 158-A e seguintes, 240, § 2º, 244, 563; CP, art. 59, art. 65, III, “d”; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput; Lei n. 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 2.677.012/RJ, Sexta Turma, j. 3/6/2025; STJ, REsp 2.031.916/SP, Quinta Turma, j. 17/12/2024; STJ, AREsp 2.463.533/PI, Sexta Turma, j. 17/9/2024; STJ, AREsp 3.008.548/SE, Quinta Turma, j. 9/9/2025; STJ, REsp 2.053.367/SP, Sexta Turma, j. 4/6/2025; STJ, AgRg no AREsp 3.061.961/GO, Quinta Turma, j. 3/2/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
GLEYDSON GOMES DE OLIVEIRA e EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença prolatada pela
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS
, que condenou o primeiro à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 16, da Lei 10.826/03 e o segundo 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 16, da Lei 10.826/03.

Consta dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face dos acusados, imputando-lhes, em síntese, a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, narrando que, no dia 22 de agosto de 2018, por volta das 06h00min, após denúncias de comercialização de entorpecentes em residência localizada na Rua Carmem Miranda, bairro Jardim América, no Município de Parauapebas/PA, equipe da Polícia Civil realizou diligência no local, ocasião em que abordou
EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA
, o qual teria ingressado no imóvel portando mochila e saído sem ela.

Segundo a peça acusatória, após abordagem,
EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA
teria informado que na mochila havia substância entorpecente, autorizando a entrada dos policiais no imóvel, onde foram localizados nove tabletes de substância análoga à maconha, além de uma pistola calibre .40, patrimônio da Polícia Civil do Estado do Pará, municiada com quatro projéteis. Relata-se, ainda, que EMERSON indicou outro endereço onde estaria armazenado mais entorpecente, sendo localizado um tablete adicional da mesma substância, pesando aproximadamente 400 gramas.
GLEYDSON GOMES DE OLIVEIRA
foi posteriormente localizado em seu local de trabalho, tendo sido conduzido à autoridade policial.

A denúncia foi recebida, instaurando-se regular instrução criminal. Foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, dentre elas policiais civis que participaram da diligência, bem como procedidos os interrogatórios dos réus. Durante a fase inquisitorial,
EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA
teria confessado a propriedade da droga e da arma, ao passo que
GLEYDSON GOMES DE OLIVEIRA
teria admitido ciência da existência da substância entorpecente em sua residência, embora negando envolvimento com a comercialização.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença (ID 30333971) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando o primeiro à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 16, da Lei 10.826/03 e o segundo 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 16, da Lei 10.826/03.

Irresignados,
EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA e GLEYDSON GOMES DE OLIVEIRA
interpuseram recursos de apelação, sustentando, em síntese, teses absolutórias e/ou redutoras, insurgindo-se contra a valoração probatória, a caracterização da associação para o tráfico, a tipificação quanto à arma de fogo e aspectos da dosimetria da pena (ID 30333991).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ DE 1º GRAU
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 30333993).

Instado a se manifestar o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE 2º GRAU
, por intermédio da 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 31797399).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA NULIDADE POR QUEBRA D A CADEIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a defesa a nulidade da prova em razão de suposta inobservância dos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de documentação idônea quanto ao manuseio e acondicionamento do entorpecente apreendido.

A cadeia de custódia, enquanto instrumento de rastreabilidade da prova, visa assegurar a integridade do vestígio desde a coleta até sua análise pericial. Todavia, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera inobservância formal de etapa procedimental não conduz, automaticamente, à nulidade da prova, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo ou de adulteração do material probatório.

No caso em exame, consta nos autos Auto de Exibição e Apreensão (ID 30333860 - Pág. 24-25), Laudo de Constatação Provisória (ID 26912686) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 30333865 - Pág. 6-7), atestando a apreensão de 11 (onze) tabletes de substância vegetal prensada, positiva para Cannabis sativa L., com peso total superior a 10 kg .

A defesa limita-se a alegações genéricas de ausência de formalização adequada, sem apontar qualquer indício concreto de adulteração, contaminação ou quebra material da integridade da prova.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual se questiona a condenação por tráfico de drogas, pleiteando a desclassificação para posse de droga para consumo próprio.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial; (ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu; (iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

5. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a condenação por tráfico, sendo necessário algum elemento que demonstre o intuito mercantil do porte ou posse da substância proscrita. No caso, não foram encontrados elementos que comprovem a destinação comercial da droga.

6. A ausência de elementos que demonstrem de forma inequívoca que o acusado exercia a traficância impõe a desclassificação de sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental provido para desclassificar a conduta do recorrente para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente.

Tese de julgamento: "1. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura quebra da cadeia de custódia, salvo demonstração concreta de prejuízo. 2. A quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica a condenação por tráfico sem elementos que demonstrem o intuito mercantil. 3. A desclassificação para posse de droga para consumo próprio é cabível na ausência de prova inequívoca de traficância".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 741.686/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 12/08/2021; STJ, HC 705.522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.677.012/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 5/8/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto para questionar: (i) a validade do laudo pericial diante da suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; e (iii) o regime inicial fechado imposto para o cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a ausência de lacre nas amostras periciais configura quebra da cadeia de custódia, apta a invalidar o laudo pericial;

(ii) analisar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, frente à quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como à existência de atos infracionais praticados pelo réu;

(iii) definir se o regime inicial fechado para cumprimento da pena é compatível com as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial encontra-se devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.

5. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamenta-se na expressiva quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, bem como na existência de atos infracionais praticados pelo réu, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

6. A imposição de regime inicial fechado, diante da pena definitiva de 5 anos de reclusão e das circunstâncias favoráveis ao réu na primeira fase da dosimetria, configura constrangimento ilegal, tendo em vista que o regime semiaberto se revela adequado nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, e considerando os parâmetros do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.

(STJ - REsp n. 2.031.916/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

Não evidenciado prejuízo concreto, incide o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP).

REJEITO
, portanto, a preliminar.

II.2 DA ALEGADA NULIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta a nulidade da sentença por suposta omissão na análise das circunstâncias judiciais, especialmente quanto à culpabilidade.

A sentença examinou as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e fixou a pena-base dentro dos parâmetros legais. Ainda que não tenha se debruçado com extensão retórica sobre cada vetor, não se constata omissão relevante ou ausência de fundamentação capaz de macular o decisum.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR INSANIDADE MENTAL TRANSITÓRIA. EXAME PERICIAL. NÃO RECONHECIMENTO DE INSANIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão do julgamento conjunto da apelação criminal nº 0007324-56.2022.8.19.0037 e do recurso em sentido estrito nº 0183262-13.2021.8.19.0001.

2. A apelação foi interposta contra decisão que julgou improcedente o incidente de insanidade mental, pleiteando o reconhecimento de insanidade mental transitória. O recurso em sentido estrito buscava a reforma da sentença de pronúncia, alegando perda de uma chance probatória pela ausência de exame toxicológico.

3. O impetrante sustenta que o acórdão incorreu em erro ao reanalisar a validade do laudo pericial, cuja validade já teria sido declarada em recurso anterior, alegando preclusão da matéria.

4. Requer a anulação do acórdão por violação à coisa julgada ou, subsidiariamente, a absolvição sumária com base no laudo pericial de sanidade mental produzido por instituto de perícias.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à coisa julgada em razão da reanálise do laudo pericial pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na decisão que rejeitou o reconhecimento de insanidade mental transitória e a absolvição sumária do paciente.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada no STJ e no STF.

7. O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 182 do Código de Processo Penal, permite ao magistrado aceitar ou rejeitar o laudo pericial, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada, o que foi observado no caso em análise.

8. A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas, o que não foi verificado no caso em análise.

9. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa, conforme o princípio "pas de nullité sans grief".

10. O reexame de matéria fático-probatória é inviável na via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída de violação a direito.

IV. Dispositivo e tese

11. Resultado do Julgamento: Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado aceitar ou rejeitar o laudo pericial, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada. 3. A teoria da perda de uma chance probatória exige demonstração concreta de omissão deliberada ou negligente do Estado na produção de provas. 4.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade, seja ela absoluta ou relativa. 5. O reexame de matéria fático-probatória é inviável em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 182; CPP, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 670010/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.05.2023; STJ, AgRg no REsp 1536612/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 07.06.2018; STJ, AgRg no HC 737535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 890347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16.10.2024.

(STJ - HC n. 1.020.664/RJ, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026.) (grifo nosso)

Não identificado qualquer gravame efetivo à defesa, rejeito a preliminar.

II.3 DA ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

A defesa sustenta a ausência de fundadas razões para a busca pessoal e para o ingresso domiciliar.

No entanto, a análise do conjunto probatório revela cenário de flagrante delito antecedido de elementos objetivos de suspeita.

Consta que a diligência policial foi precedida de denúncias reiteradas de tráfico no local. Os policiais realizaram monitoramento prévio e visualizaram EMERSON ingressando no imóvel com mochila e saindo sem ela. A abordagem ocorreu em via pública, momento em que o próprio acusado informou que havia entorpecente no interior da residência.

A busca pessoal revelou substância entorpecente. A entrada no imóvel ocorreu em contexto de flagrante delito, situação que excepciona a exigência de mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal de 1988.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 603.616/RO, fixou entendimento de que o ingresso domiciliar sem mandado é lícito quando amparado por fundadas razões, justificadas a posteriori, indicativas de flagrante delito.

No caso concreto, houve denúncia prévia, monitoramento, comportamento suspeito, confissão inicial e apreensão imediata de droga.

O tráfico de drogas constitui crime permanente, autorizando a atuação policial enquanto perdurar a situação de flagrância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme nesse sentido

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. RECURSO APRESENTADO EM MESA. ART. 258, DO RISTJ. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SUPOSTAMENTE BASEADA EM MERA DENÚNCIA ANÔNIMA. IMÓVEL NÃO UTILIZADO COMO MORADIA. REFINARIA DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADA PRECIPUAMENTE À PRÁTICA DELITIVA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Não há previsão legal ou regimental de intimação prévia da data da sessão de julgamento de agravo regimental, em matéria penal, porquanto, na forma do art. 258, do RISTJ, a apreciação da referida modalidade recursal independe de inclusão em pauta, cabendo ao Relator a oportunidade e conveniência da apresentação para julgamento em mesa. Precedentes.

2. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal.

4. Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós para a realização de busca pessoal/veicular, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

5. Na hipótese vertente, o contexto fático delineado no acórdão proferido pela Corte local evidencia que a busca pessoal não foi arbitrária nem decorreu de mero tirocínio policial, mas se baseou em denúncia anônima especificada obtida pelo "Disk denúncia" - notícia prévia de que o local funcionava uma refinaria ou laboratório de entorpecentes, com a indicação das características do indivíduo envolvido -; intensificação do patrulhamento policial nas imediações; verificação prévia de que o imóvel não parecia "habitável"; identificação de indivíduo com as características indicadas na comunicação de crime, saindo do local em questão;

abordagem do agente somente após a confirmação mínima das informações, oportunidade em que esse afirmou que não residia no imóvel, acrescentando que lá estava para guardar um produto;

"questionado sobre esse produto, descobriram que se tratava de um insumo usado para aumentar o volume da droga" (e-STJ fl. 982).

6. Nesse contexto, a constatação da efetiva correspondência entre as características do local e do indivíduo abordado, além da confirmação deste de que estava guardando um produto, fortaleceu a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, justificando a incursão. Com efeito, a referida diligência se traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem e revista pessoal após a certificação das informações previamente relatadas na denúncia anônima, não havendo falar em nulidade.

7. A tese alusiva à nulidade processual fundada na suposta violação ao direito ao silêncio, no momento da abordagem policial (e-STJ fl. 1138) configura inovação recursal em sede de agravo regimental, o que não se admite. Precedentes.

8. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". Assim, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando houver (i) autorização judicial, (ii) flagrante delito ou (iii) consentimento do morador.

9. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do RE n. 603.616/RO, definiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

10. Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

11. Por outro lado, a dinâmica, capilaridade e sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de entorpecentes, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação de tal espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria. Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação dos agentes públicos, a fim de que não sejam vilipendiados os direitos à privacidade e à inviolabilidade. Decorre disso a necessidade de um juízo de ponderação de valores, levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta.

12. Nessa esteira, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. Exemplificativamente, a diligência deve ser convalidada, desde que se demonstre que a utilização do local está dirigida, precipuamente, à prática do delito, como na hipótese dos autos, não ao uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.

13. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, fato que legitima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.

14. In casu, a Corte local concluiu, com fundamento em farto acervo de fatos e provas, que o imóvel em questão não era utilizado como domicílio/residência/moradia (tendo o próprio réu negado aos agentes castrenses que morasse no local), mas como refinaria de drogas, circunstância apta a dispensar a exigência de mandado judicial ou de consentimento da parte para entrada dos policiais no local (e-STJ fls. 979/980).

15. Nesse contexto, não se verifica ilegalidade das provas pela suposta violação de domicílio, independentemente de permissão expressa do ora recorrente, do momento em que teria ocorrido ou do horário em que foi realizada, sendo certo que a desconstituição das conclusões da Corte a quo, para reconhecer que o local era, de fato, utilizado como residência, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

16. Agravo regimental conhecido em parte e não provido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 3.061.961/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026.) (grifo nosso)

Não há ilegalidade na prova colhida.

REJEITO
a preliminar.

III. MÉRITO

Discute-se:

a) Absolvição por insuficiência probatória;
b) Desclassificação do tráfico para porte para consumo;
c) Reconhecimento da atenuante da confissão com afastamento da Súmula 231 do STJ;
d) Revisão da dosimetria;
e) Absolvição quanto ao crime de posse de arma.

III.1 DA AUTORIA E MATERIALIDADE

A materialidade está demonstrada por Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão (ID 30333860 - Pág. 24-25), Laudo de Constatação Provisória (ID 26912686) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 30333865 - Pág. 6-7).

A autoria igualmente se encontra evidenciada.

EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA
perante a autoridade policial, confessou ser proprietário da droga e da arma, afirmando inclusive realizar o comércio de substâncias entorpecentes. Em juízo, embora tenha buscado atenuar sua conduta, confirmou ter transportado e armazenado o entorpecente.

A expressiva quantidade apreendida, superior a 10 kg, aliada ao acondicionamento em tabletes e à logística descrita (transporte entre cidades e armazenamento em imóvel de terceiro), revela inequívoca destinação mercantil.

O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla. Basta a prática de qualquer dos núcleos do tipo, transportar, guardar, ter em depósito, para sua configuração.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA PROSCRITA. ACUSADO PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização.

2. No caso, entretanto, o Tribunal de origem concluiu pela condenação do acusado, primário e sem registros criminais antecedentes juridicamente consideráveis, como incurso no crime de tráfico de drogas, o fazendo, basicamente, em virtude da apreensão, em sua posse, do entorpecente e da quantia de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais).

3. Ocorre que, além de não ter sido expressiva a quantidade de droga apreendida - 7,8g (sete gramas e oito decigramas de crack) -, o acusado não foi flagrado em ação de comercialização da droga, nem consigo foi encontrado algum outro objeto indicativo de que a droga encontrada pudesse ser destinada ao tráfico. Nesse horizonto, não se afigura suficiente, para tal conclusão, a posse de pequena quantia de droga e de dinheiro.

4. Desse modo, a ausência de diligências investigativas que apontem, de maneira inequívoca, para o exercício da traficância, evidencia que a condenação pelo delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 decorreu de avaliação subjetiva, não amparada em substrato probatório apto a corroborar a acusação. Impõe-se, portanto, a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei Antidrogas. Precedentes.

5. Agravo conhecido. Recurso Especial provido.

(STJ - AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024.) (grifo nosso)

Não há falar em absolvição.

III.2 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL

A defesa sustenta que a droga destinava-se ao consumo.

O §2º do art. 28 da Lei 11.343/06 estabelece critérios objetivos de distinção.

No caso a quantidade extremamente elevada, acondicionamento típico de tráfico, transporte interestadual e ausência de comprovação de dependência química.

A tese de uso próprio mostra-se incompatível com a realidade fática.

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra decisão que inadmitiu recurso especial em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que desclassificou a conduta do réu de tráfico de drogas para porte de substância entorpecente para consumo pessoal.

2. Fato relevante. O réu foi flagrado com 14,8 gramas de maconha dentro de estabelecimento prisional. O Tribunal de origem concluiu pela desclassificação da conduta com base na quantidade de droga apreendida e na ausência de circunstâncias concretas que indicassem mercancia, como apetrechos ou outros indícios de tráfico.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para porte de substância entorpecente para consumo pessoal, com base na quantidade de droga apreendida e na ausência de elementos concretos que indiquem mercancia, viola os artigos 33, caput, e 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. A presunção de porte para consumo próprio, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, aplica-se quando a quantidade de droga apreendida não ultrapassa o limite de 40 gramas, salvo elementos concretos que indiquem mercancia.

5. A ausência de apetrechos comumente utilizados na prática de tráfico de drogas, bem como a inexistência de outros indícios de comercialização, como divisão em partes fracionadas ou registros de venda, reforça a presunção de porte para consumo próprio.

6. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido para concluir pela existência de prova concreta da prática de tráfico de entorpecentes implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de porte para consumo próprio, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, aplica-se quando a quantidade de droga apreendida não ultrapassa o limite de 40 gramas, salvo elementos concretos que indiquem mercancia.

2. A revisão de fundamentos que envolvam matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 40, inciso III; CPP, art. 383; Súmula n. 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 635.659/SP, Tema 506 de Repercussão Geral, julgado em 26.06.2024.

(STJ - AREsp n. 3.008.548/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 17/9/2025.) (grifo nosso)

Desta forma, mantém-se a condenação por tráfico.

III.3 DA ATENUANTE DA CONFISSÃO

A defesa pretende redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão.

Ainda que se reconheça a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 231, no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Trata-se de entendimento consolidado e reiteradamente aplicado pelos Tribunais Superiores.

Inviável, portanto, o afastamento da súmula.

III.4 DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO

A materialidade do delito está demonstrada pelo laudo pericial de balística (ID 30333861 - Pág. 7-8), que atestou tratar-se de pistola calibre .40, municiada, patrimônio da Polícia Civil do Estado do Pará .

EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA
confessou a propriedade da arma.
GLEYDSON GOMES DE OLIVEIRA
admitiu ter ciência de que a arma estava guardada em seu sofá.

O delito previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 é de perigo abstrato, consumando-se com a mera posse irregular da arma de uso restrito, independentemente de demonstração de potencial lesivo concreto.

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. POSSE DE MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA COMPATÍVEL. TIPICIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a absolvição do réu por atipicidade da conduta de posse de munições desacompanhadas de arma compatível e aplicou o redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a posse de munições desacompanhadas de arma compatível configura crime de perigo abstrato, mantendo a tipicidade da conduta.

3. Discute-se, ainda, se apreensão de munição, por si só, é apta a afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição como de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento.

5. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que desacompanhadas de arma compatível, mantém a tipicidade da conduta, haja vista o risco à segurança pública.

6. A apreensão de munições, por si só, não afasta a possibilidade tráfico privilegiado, devendo haver análise do caso concreto acerca de eventual existência de provas de dedicação ao tráfico de drogas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a tipicidade da conduta de posse de munições e determinar o retorno ao Tribunal local para prosseguimento do julgamento com relação ao crime do artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Tese de julgamento: 1. Os crimes de posse e porte de arma de fogo ou munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva. 2. A apreensão de munições aptas ao uso, ainda que desacompanhadas de arma compatível, mantém a tipicidade da conduta. 3. A apreensão de munições, por si só, não afasta a possibilidade tráfico privilegiado, devendo haver análise do caso concreto sobre eventual existência de provas de dedicação ao tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 14; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.458/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024; STJ, AgRg no HC 729.926/PR, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022; STJ, AgRg no HC 626.888/MS, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022.

(STJ - REsp n. 2.053.367/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.) (grifo nosso)

A condenação encontra suporte probatório idôneo.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos interpostos por
EMERSON LUIZ GUIMARÃES DE SOUZA e GLEYDSON GOMES DE OLIVEIRA e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/06/2026